Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-62.2025.8.11.0007
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002014-62.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA ROCHA - CPF: 054.717.271-00 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INAPLICÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Recurso Inominado, reconheceu a responsabilidade da concessionária por acidente envolvendo fiação elétrica, mas reduziu a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00. O embargante sustenta a existência de contradição interna entre a gravidade dos fatos e a redução do valor, além de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e análise de precedentes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o inconformismo com o critério de arbitramento de danos morais caracteriza vício de contradição; (ii) verificar a ocorrência de omissão sobre a verba honorária recursal diante do provimento parcial do recurso da parte adversa; e (iii) avaliar se o julgado ignorou indevidamente parâmetros jurisprudenciais ou se a via eleita busca meramente o reexame da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração representam instrumento de aprimoramento da prestação jurisdicional, destinando-se exclusivamente à superação de deficiências lógicas ou estruturais do julgado, não se prestando, sob qualquer pretexto, como via oblíqua para a rediscussão do convencimento jurídico ou revaloração de provas.

4. A redução do quantum indenizatório pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade reflete o exercício do juízo de valor do Colegiado sobre as nuances do caso concreto, inexistindo antinomia lógica entre o reconhecimento da ilicitude e a moderação na quantificação da reparação.

5. No microssistema dos Juizados Especiais, a fixação de honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição pressupõe o desprovimento integral do recurso, de sorte que o êxito recursal, ainda que parcial, afasta por completo a hipótese de condenação do recorrente em verba sucumbencial, conforme a regra do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

6. O magistrado, no desempenho da função judicante, não está compelido a refutar exaustivamente cada precedente ou recorte normativo colacionado, bastando que a fundamentação apresentada seja autossuficiente e coerente com a resolução da controvérsia, de modo que a intenção de modificar o entendimento por insatisfação com o resultado desfavorável é manifestamente inadmissível em sede de aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A utilização dos embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir o critério de arbitramento de danos morais ou a valoração fática das provas configura desvirtuamento do recurso, que não possui natureza revisional. 2. A condenação em honorários advocatícios recursais nos Juizados Especiais é incabível quando o recurso é provido, ainda que em parte mínima, ante a ausência de previsão legal para sucumbência parcial nesta fase."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei n. 9.099/1995, arts. 48 e 55; CPC, art. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; TJMT, N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL PEREIRA ROCHA em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela concessionária de energia, tão somente para reduzir o montante fixado a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se incólume a sentença nos demais termos, inclusive quanto aos danos estéticos e materiais. Em suas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no julgado. Argumenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer a gravidade extrema do acidente — que envolveu queimaduras de segundo grau no pescoço e risco de morte — e, simultaneamente, reduzir o valor da indenização moral. Alega, ainda, omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, aduzindo que, diante do provimento mínimo do recurso da parte adversa, deveria ser mantida a verba sucumbencial ou fixada em sede recursal. Aponta a existência de precedente deste Tribunal de Justiça que, em caso análogo, fixou patamares superiores aos ora estabelecidos. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer o valor original da condenação e arbitrar honorários advocatícios. Instada, a embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição da insurgência, sustentando a inexistência de vícios e o nítido caráter de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares.

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento. Os embargos declaratórios, conforme dispõem o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável. Dispõe a norma processual civil vigente,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese vertente, não se verifica a existência de qualquer dos vícios elencados. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma exaustiva e cristalina, fundamentando as razões que levaram ao parcial provimento do recurso da concessionária. A tese de contradição levantada pelo embargante entre o reconhecimento da gravidade do fato e a redução do
quantum
indenizatório não prospera, uma vez que o Colegiado, exercendo seu juízo de valor, entendeu que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando o micro sistema dos juizados especiais. O que se observa é que o embargante pretende que este órgão fracionário se retrate para adotar a interpretação que lhe é mais favorável quanto à quantificação do dano, o que é vedado nesta sede. A fundamentação adotada foi coerente e suficiente para sustentar o dispositivo, não havendo descompasso lógico interno no julgado.

No que tange à alegada omissão quanto aos honorários advocatícios, cumpre esclarecer que o acórdão aplicou estritamente o regramento do microssistema dos Juizados Especiais. Segundo o art. 55 da Lei nº 9.099/95, a condenação do recorrente em honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição somente tem lugar quando este é vencido, ou seja, quando o seu recurso é integralmente desprovido. No caso em exame, o recurso da ENERGISA MATO GROSSO foi conhecido e provido em parte para reduzir o valor da condenação moral. Havendo o acolhimento, ainda que parcial, da tese recursal, afasta-se a hipótese legal de condenação em verba honorária. O fato de o provimento ter sido em parcela menor do que a almejada pela concessionária não transmuda sua condição de recorrente vencedora em vencida para fins de sucumbência recursal. Assim, a ausência de condenação em honorários não configura omissão, mas sim fiel observância ao texto legal vigente.

Percebe-se que o embargante busca, em verdade, a reanálise de fatos, provas e critérios de arbitramento sob a ótica de seus interesses particulares, utilizando-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da lide. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica quanto à inadequação dos embargos para tal fim:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso. 7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Dessa forma, resta evidente a higidez da fundamentação adotada pelo Colegiado, que se desincumbiu do dever de motivar o convencimento acerca da responsabilidade civil e da necessária moderação no arbitramento dos danos morais, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026